Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve multa cominatória decorrente de descumprimento de ordem judicial de fornecimento de medicamento e rejeitou alegações relativas à ausência de vínculo contratual, cumprimento da obrigação e suposta desproporção da multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido; b) avaliar a pretensão de utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada nem constituem sucedâneo recursal, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. O acórdão embargado examinou de forma direta e completa todas as questões submetidas no agravo, inclusive o alegado cumprimento da obrigação, tendo consignado que a penalidade se refere ao período compreendido entre 27/06/2023 e 01/08/2023, no qual persistia o dever de fornecimento do medicamento.
5. Quanto à revisão da multa diária, o acórdão reconheceu a possibilidade jurídica do instituto, prevista no art. 537, § 1o, do CPC, mas destacou que, diante do descumprimento reiterado de obrigação relacionada à saúde e à vida, não há espaço para redução, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
6. O acórdão igualmente tratou da proporcionalidade da multa e afirmou que os parâmetros fixados pelo Juízo de origem mostram-se adequados às circunstâncias do caso, ao porte econômico da embargante e à necessidade de assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial.
7. A invocação genérica de prequestionamento não altera a conclusão, pois o art. 1.025 do CPC estabelece que, ainda que rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pelas partes.
8. Inexistindo qualquer vício no julgado, resta evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 537, §1o; Código de Processo Civil, art. 1.025.